Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1015707-13.2020
Agravantes: Lear Teixeira e Outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lear Teixeira, Tarcisio Ferrari e Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1001094-05.2019.8.11.0038 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravantes e de Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos via BACENJUD até o montante de R$ 112.943,00 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e três reais); bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos, tendo por base o mesmo parâmetro.
Determinou, ainda, a expedição ao cartório de registro de imóveis das Comarcas de Jauru, Araputanga e Cuiabá/MT, requisitando certidões dos bens em nome dos Requeridos.
Aduzem, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra os Agravantes, Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME sustentando a prática de atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário, consubstanciado em suposta fraude licitatória relativa ao edital de Pregão Presencial no 26/2016, que teria causado enriquecimento ilícito dos Agravantes e prejuízo ao erário no valor de R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais), em razão de ter sido realizado com demasiada celeridade, inclusive durante o período de recesso da administração pública municipal.
Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não restou demonstrado qualquer ato de improbidade administrativa praticados pelos Agravantes, ressaltando que, em todos os atos do procedimento licitatório foram dadas a devida publicidade, de maneira que não há falar em limitação da competitividade, com publicação no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 20/12/2016, bem como não foi objeto de cancelamento ou suspensão por qualquer órgão de controle, em especial o TCE/MT.
Asseveram que, em razão da mínima quantidade de procedimentos licitatórios no município pequeno de Reserva do Cabaçal/MT e face a necessidade imperiosa de os serviços objetos do certame não sofrerem interrupção, eventual celeridade na tramitação do pregão presencial se encontra perfeitamente justificada e, portanto, afastada a alegação de que houve fraude em licitação.
Pontuam, ainda, a ausência de comprovação de dano ao erário para justificar o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens, porquanto os serviços contratados teriam sido efetivamente prestados.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de bens dos Agravantes, requerendo a extensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1013081- 21.2020.8.11.0000, a qual suspendeu a medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos da mesma ação civil pública.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID. 52210966 a guia de recolhimento das custas recursais e o respectivo comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, a Agravante requereu a extensão dos efeitos da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no 1013081- 21.2020.8.11.0000, interposto por Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão objeto dos presentes autos até o julgamento do mérito pelo colegiado, a qual restou assim fundamentada:
(...) Compulsando os autos, observa-se que, o Magistrado singular deferiu, em parte, o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos, por entender que, existem indícios de direcionamento da licitação do Pregão Presencial no 26/2016 em favor das Empresas Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade (ID n. 47049456).
A decisão agravada justificou que os indícios de atos ímprobos estão evidenciados pelo curto período entre a abertura da licitação em 16-12-2016 e a formalização dos contratos com as empresas vencedoras do certame em 12-1-2017, durante o período de recesso da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal; nas fotografias que evidenciam que no local indicado como sede da Empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda ME existe um imóvel residencial; além da existência de diversos procedimentos investigativos pelo MPE em desfavor da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME por suposta prática de fraudes licitatórias e as declarações do fiscal do contrato acerca da deficiência na fiscalização da execução dos contratos.
Em relação à delimitação dos valores, apesar de o Ministério Público Estadual ter requerido a indisponibilidade no valor de R$ 802.000,00 (oitocentos e dois mil reais), a fim de garantir o ressarcimento do erário e o pagamento de eventual multa civil, o Magistrado Singular após evidenciar que inexiste nos autos o valor efetivo do prejuízo ao erário, já que o próprio Autor teria informado o cumprimento parcial dos contratos, razão pela qual, deferiu o bloqueio do valor correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida pelo Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal/MT, à época dos fatos, para garantir eventual aplicação de multa civil, perfazendo o valor de R$ 112.943,00 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e três reais), de forma solidária, em face de todos os Requeridos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, pois os Agravantes lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo retro citado.
Como se sabe, a medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7o da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no art. 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.
Sobre a temática - indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014). [Destaquei]
Vê-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurada em momento adequado, que é a instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário.
Sob esse aspecto, em que pese a narrativa do Agravado, tenho que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o qual, a priori, não pode ser meramente presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) o ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA exige para a sua configuração, necessariamente, o efetivo prejuízo ao erário, sob pena da não-tipificação do ato impugnado. (...) A lesão ao erário, como requisito elementar do ato de improbidade administrativo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, não pode ser meramente presumida”. (REsp n. 805080/SP, j. 23.06.2009)
In casu, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que a situação descrita nos autos revela, neste juízo de cognição sumária, a inexistência de indícios suficientes de atos ímprobos, na medida em que, o fato de o procedimento licitatório ter sido realizado e concluído em curto espaço de tempo e durante o recesso da Prefeitura de Reserva do Cabaçal, por si sós, não evidenciam, a princípio, conduta ímproba lesiva ao erário.
Isso porque, a Lei no 8.666/93 não estabelece prazo para a realização do processo licitatório, mas apenas define as regras que devem ser seguidas, no sentido de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
De igual modo, a priori, não se vislumbra a ilegalidade no trâmite do procedimento licitatório durante o período do recesso da Prefeitura de Reserva do Cabaçal/MT, uma vez que o Decreto Municipal n. 58/2016, de 2-12-2016 estabeleceu o funcionamento interno do órgão no período de 12 a 20 de dezembro de 2016 e de 09 a 13 de janeiro de 2017 (ID n. 47045490), o que demonstra, a princípio, que o prosseguimento do certame durante o recesso está dentro da regularidade.
Veja-se:
Decreto n. 58/2016
O Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso, Senhor Tarcisio Ferrari, no uso de suas atribuições legais:
Decreta:
Art. 1o Fica decretado o Recesso no Município de Reserva do Cabaçal-MT, do dia 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017.
Art. 2o No período de 12 a 20 de Dezembro de 2016 será apenas funcionamento interno.
Art. 3o - No período de 21 de Dezembro de 2016 a 6 de Janeiro de 2017 não haverá expediente interno, será recesso de final de ano.
Art. 4o - No período de 09 a 13 de Janeiro será funcionamento interno, retornando com atendimento ao público em 16 de Janeiro de 2017.
(...)
Art. 7o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, aos 02 dias do Mês de Dezembro de 2016.
Ressalto, outrossim, que a respeito das supostas irregularidades quanto ao local indicado como sede da Empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda ME existe um imóvel residencial; além da existência de diversos procedimentos investigativos pelo MPE em desfavor da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME por suposta prática de fraudes licitatórias e as declarações do fiscal do contrato acerca da deficiência na fiscalização da execução dos contratos, tais situações não demonstram, estreme de dúvida, que a conduta dos Agravantes seja ímproba e também que tenha havido dano ao erário.
Destarte, considerando a gravidade da medida de indisponibilidade de bens e somado ao fato de que não houve a comprovação de que os serviços não foram prestados ou de que houve sobrepreço ou superfaturamento na realização dos serviços, circunstâncias que vêm sendo aquilatadas pela jurisprudência pátria, tenho, a priori, como ausentes, elementos suficientes para sustentar, por ora, o deferimento da medida de indisponibilidade de bens contra os Agravantes.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.
2. De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ): "O réu lavrou termos de embargo sem possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou -termo de inspeção sem que tivesse comparecido no local falsamente inspecionado e, ainda, no período dè 05/03/2002'a 20/05/2002- apreendeu: 325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr. John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal. Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".
3. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (TJMT – Agravo de Instrumento no 152663/2014 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 7-7-2015). [Destaquei]
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
(...)
Como se sabe, o art. 1.005 do CPC estabelece que, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. [Destaquei]
Após detida análise dos presentes autos, observa-se, a priori, que os Agravantes apresenta situação fática-jurídica idêntica à dos Litisconsortes passivos Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, beneficiados com a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1013081-21.2020.8.11.0000, por meio de decisão proferida por esta Relatora, em razão de vislumbrar que, em juízo de cognição sumária, a inexistência de indícios suficientes de atos ímprobos, na medida em que, o fato de o procedimento licitatório ter sido realizado e concluído em curto espaço de tempo e durante o recesso da Prefeitura de Reserva do Cabaçal, por si sós, não evidenciam, a princípio, conduta ímproba lesiva ao erário; razão pela qual, não se revela admissível a imposição da medida drástica de indisponibilidade dos bens dos Agravantes.
Ante o exposto, defiro o pedido extensão dos efeitos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013081-21.2020.8.11.0000 aos Agravantes, em razão de se encontrar em situação fática-jurídica idêntica à dos Litisconsortes passivos Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, suspendendo, em relação a eles, a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.005 do CPC.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora